Tribunal: STF
Processo: RE 1475421
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSOMINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIARDESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DEELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DASPROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR INVÁLIDA. DECISÃOMANTIDA.1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a]scircunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, demodo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligênciae a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podemderivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma rondaostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializandosubstância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio SchiettiCruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).2. No caso dos autos, há apenas a referência de que o corréu teria sidoabordado na via pública, na posse de drogas, o que, de acordo com a Corte deorigem, configuraria situação de flagrância, a permitir o ingresso dospoliciais no domicílio do ora agravado, com a suposta permissão de suacompanheira, circunstâncias que não constituem fundadas razões para aviolação domiciliar.3. Como já decidido por esta Corte, "as regras de experiência e osenso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente,o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão dedrogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC n.598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em2/3/2021, DJe 15/3/2021).4. Nesse contexto, não havendo fundadas razões, afigura-se ilegal abusca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova.5. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente